Tribunal: TJMT
Processo: 0016769-75.2015.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016769-75.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO BOULANGER STIVAL OLIVEIRA - CPF: 086.356.091-15 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (APELANTE), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), MAURO BOULANGER STIVAL OLIVEIRA - CPF: 086.356.091-15 (REPRESENTANTE), BMW DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.882.430/0001-84 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DENISE DE CASSIA ZILIO - CPF: 113.136.298-55 (ADVOGADO), G S COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 14.531.527/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DAS RÉS E PROVEU PARCIALMENTE O DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÕES E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECEDORES DE SERVIÇO – PRELIMINAR AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO BASEADA EM DEMORA DE CONSERTO – AFERIÇÃO DE VÍCIO EM MOTOR – DESNECESSIDADE – PRETENSÃO PROTELATÓRIA E DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – DANO COMPROVADO – CULPA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEMORA DE 07 (SETE) MESES ATÉ ENTREGA DE VEÍCULO – ATRASO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO RAZOÁVEL – FALSAS ESPERANÇAS DADAS AO CONSUMIDOR – FRUSTRAÇÕES CONSTANTES – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – CITAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICAÇÃO – AUTOR QUE NÃO SAIU VENCEDOR EM ÍNFIMA PARTE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROPORCIONAL AOS PEDIDOS – RECURSO DAS RÉS DESPROVIDOS E RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

1-
“Quanto à legitimidade da concessionária, por se tratar de relação de consumo, tenho que todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda mais quando o serviço é prestado tanto pela concessionária como pelo fabricante. (...)”
(Ap 19749/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018).

2- Se a pretensão é baseada na demora em conserto, realizar perícia com o intuito de se verificar vício no motor vai além da pretensão objeto da ação, enquadrando-se em medida desnecessária e inútil ao deslinde da controvérsia (parágrafo único do art. 370 do CPC/2015).

3- Devidamente obedecido o contraditório, não há óbice na revogação da decisão que entendeu pela necessidade da produção da prova pericial.

4-
“É firme a orientação do Superior Tribunal Superior no sentido de que revogar a decisão que indeferiu a produção de prova pericial não induz preclusão pro judicato, porquanto referido instituto é inaplicável ao magistrado em matéria probatória.”
(AgInt no REsp 1753009/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019).

5- Diante da responsabilidade objetiva entre fornecedores dos serviços e fabricantes e em obediência ao art. 14 c/c art. 18, §1o c/c §§ 1o e 2o do art. 25, todos do CDC, bem como se demonstrando nos autos que os fatos sofridos pelo consumidor foram suficientes para a configuração do dano, deve ser mantida a condenação em dano moral, nos termos estabelecidos na sentença, ante a demora extremamente excessiva na entrega de veículo em garantia.

6-
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

7- Nos casos em que a responsabilidade é contratual, a incidência dos juros de mora se conta desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e 240 do CPC/2015.

8-
“A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício. Deste modo, não há como acolher a alegação de que a alteração nesse ponto implicaria julgamento extra petita.”
(AgRg no AREsp 32.250/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 15/03/2016).

9- Não há determinação liminar para que veículo provisório fosse entregue com seguro ao autor, pois apenas se determinou a substituição provisória por outro da mesma espécie e especificações da motocicleta objeto da ação. Por não ter determinação expressa de que o veículo devesse ter seguro, cabia ao autor opor recurso de embargos de declaração ou interpor recurso de agravo de instrumento (CPC/1973), mas não o fez, ficando silente aos termos da liminar, não havendo que incidir, na espécie, condenação em danos materiais em incidência de
astreintes
.

10-
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
(art. 86, caput, do CPC/2015)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020